Tribunal: TJDFT
Processo: 0755884-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE QUASE 1KG DE CRACK. APREENSÃO GLOBAL SUPERIOR A 4KG DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e indeferiu posterior pedido de revogação ou substituição da custódia, no contexto de imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão do transporte de 992,34g de crack, associado à apreensão de mais de 4kg de entorpecentes em poder de corréu.
2. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos de reclusão.
3. O fumus comissi delicti está evidenciado pela prisão em flagrante, pela denúncia já oferecida e pelos elementos colhidos na fase investigativa, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de crack em poder direto do paciente, corroborada por registros audiovisuais e depoimentos policiais, aptos a demonstrar materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. O periculum libertatis foi concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da natureza e da elevada quantidade das substâncias apreendidas (crack e cocaína), do padrão de acondicionamento compatível com distribuição em larga escala, da existência de ponto de armazenamento com balança de precisão e significativa quantia em espécie, revelando atuação inserida em cadeia de difusão ilícita.
5. A gravidade concreta não decorre da mera abstração do tipo penal, mas de dados objetivos do caso, que evidenciam risco atual de reiteração delitiva e potencial difusão pulverizada do entorpecente, circunstâncias que demonstram especial ofensividade à ordem pública.
6. Não procede a alegação de ausência de individualização da conduta, porquanto a decisão destacou expressamente o transporte direto de quase 1kg de crack pelo paciente, diferenciando-o da conduta de depósito atribuída ao corréu, ainda que inseridos no mesmo contexto fático.
7. As condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos indicativos de periculosidade extraída da própria dinâmica delitiva.
8. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco de continuidade da atividade ilícita, observado o princípio da subsidiariedade previsto no art. 282, §6o, do CPP, expressamente analisado pela autoridade coatora.
9. Inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, que se mostra adequadamente motivada nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, permanecendo hígido o substrato fático-jurídico que autorizou a prisão preventiva.
10. Ordem conhecida e denegada.